Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001439-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARLENE IZILDINHA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 157.691.941-20 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CONTRATAÇÃO
NÃO COMPROVADA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE – CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
–
MONTANTE ADEQUADO
– MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

–
RESTITUIÇÃO
DEVIDA
-

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí
decorrente é
presumido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada
parcialmente
procedente
nos seguintes termos:

declarar a inexistência do vínculo contratual aqui em análise e determinar o cancelamento dos contratos 813728252 e 813728253, bem como de todos os produtos indevidamente contratados e a ela vinculados, devendo a requerida promover a retirada do nome da autora de todo e qualquer cadastro de inadimplentes cujas inscrições se deram em razão dos aludidos contratos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Condeno a parte ré a devolver, de forma simples, os valores indevidamente debitados da conta da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso, autorizada a compensação com o valor depositado para a autora, no valor de R$ 2.638,60.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por ter decaído na maior parte, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

O apelante
d
iz que
a apelada teve ciência descontos ao longo dos anos, porém nunca questionou a sua legalidade junto ao Banco, o que afasta o seu dever de ind
enizá-la.

Defende a ausência de danos morais
, pois ausente comprovação de qualquer prejuízo
extrapatrimonial à apelada.
C
aso mantida
a condenação, pede a minoração do quantum arbitrado.

Contrarrazões
no id
236216204
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rotineiramente as instituições financeiras devem ter atenção e cautela ao contratar com os clientes, averiguando a veracidade dos documentos entregues, para não provocar danos a outrem.

A
pactu
ação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que os Bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações financeiras.

A
autor
a
(apelad
a
)

narrou na inicial que
possuía empréstimo com o
Daycoval
, no valor de R$ 1.011,72 mensais e que em dezembro/2019 uma
funcionária
da apelante a contatou, para a realização de portabilidade daquela dívida e um consigna
d
o de R$ 2.63
8,30
, o que aceitou, porém, depois não teve retorno.

Posteriormente, diz que descobriu
a negativação de seu nome em cadastros restritivos por um débito de R$ 72.843,84.

Narra que
no momento da contratação a funcionária da Ré havia informado que seria realizado um novo empréstimo e não um refinanciamento, além disso, as assinaturas nos contratos estão falsificadas, como pode ser observado o contrato enviado pela Ré foi realizado no Rio de Janeiro, porém a consumidora mora em Cuiabá e a funcionária que realizou o empréstimo foi até a sua residência nesta capital
(
sic
id
.
236215678 - Pág. 4)
.

E, complementou:

Ressalta-se, referente ao contrato de portabilidade a Autora iria pagar 65 parcelas de R$ 1.002,53, ao final seria pago o valor de R$ 65.164,45, porém, com refinanciamento que gerou o contrato no 813728253 a Autora irá pagar 72 parcelas de R$ 1.011,72, que totaliza o valor de R$ 72.843,84 (setenta e dois mil e oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), ou seja, a Autora vai pagar um superior de R$ 7.679,39 (sete mil e seiscentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), posto que recebeu somente a quantia de R$ 2.638,60 (dois mil e seiscentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)
(sic id . 236215678 - Pág. 5).

Ao contestar a lide, o réu anexou suposto contrato de empréstimo
. Realizada
perícia
grafotécnica apurou-se que a assinatura
não
foi feita pelo próprio punho da autora.

Portanto, não ficou demonstrada a origem da dívida ou da relação jurídica. Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais, e essa quantia deve ser integralmente restituída
.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Se a autora alega a não contratação do seguro a incidir sobre o seu benefício previdenciário, cabe a cabe a ré comprovar o contrário.

Não demonstrado que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência da autora, deve ser considerado inexistente.

Comprovada a cobrança do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que determina a repetição do indébito, em dobro.

Se a autora suportou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria de natureza alimentar por vários anos, é situação fática que caracteriza os danos morais, pois ultrapassa os limites do mero dissabor, visto que despojada de parte do valor necessário para sua sobrevivência.

(N.U 1006566-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
.

O dano moral está igualmente configurado uma vez que a situação narrada trouxe transtornos que ultrapassam o simples dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba descontada irregularmente.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambos os litigantes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de
tornar
a medida
inócua
. Os R$
8
.000,00 arbitrados no decisum são ainda inferiores ao que tem estabelecido esta Câmara em situações análogas.

Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
722.226/MG,
AgRg
no
AREsp
314.892/SC, e
AgRg
no
AREsp
679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 46914/2015, AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Posto isso,
nego
provimento
a
o Recurso.
Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários devidos
ao apelado
para
20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024